Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703927-23.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI VERISSIMO DE SOUZA APELADO: ESMERALDA HENRIQUE DOS SANTOS, JONALDO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Levi Veríssimo de Souza contra a sentença (id 32495298 e 32495307) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que, nos autos de embargos à execução, propostos por Esmeralda Henrique dos Santos e Jonaldo Alves dos Santos, acolheu parcialmente os pedidos, pois considerou que a dívida foi cobrada antecipadamente, extinguiu o feito executivo e determinou o levantamento da penhora nos autos principais. Consta da petição inicial (id 32495264) que as partes celebraram compromisso de compra e venda de um imóvel em 30.5.2018, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a serem pagos da seguinte maneira: 1) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como sinal e princípio de pagamento; 2) R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) correspondentes a um imóvel; e 3) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem pagos em espécie, quando do recebimento de precatórios em nome de Esmeralda Henrique dos Santos. Os apelados narraram que o apelante pesquisou a situação do precatório no ano de 2021 e constatou que o seu valor era de R$ 15.657,90 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), o que motivou a execução do contrato. Argumentaram que o apelante assumiu o risco do negócio jurídico, o qual foi pactuado de boa-fé, entre partes plenamente capazes e com tempo suficiente para a pesquisa da situação do precatório nos órgãos correspondentes. Defenderam que o contrato é claro ao asseverar que parte do valor da negociação está atrelada à data do recebimento dos precatórios, de forma que a execução seria nula, pois instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, conforme art. 803, inc. III, do Código de Processo Civil. Pediram a nulidade da execução e a condenação do apelante por litigância de má-fé. O apelante apresentou impugnação aos embargos à execução (id 32495279). Afirmou que o contrato de compra e venda do imóvel tinha como objeto uma casa no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de forma que todo esse valor deveria estar disponível na data da assinatura do contrato, não em um futuro remoto. Argumentou que possuía duas opções: aguardar o pagamento do precatório com os devidos encargos moratórios ou comercializar seu crédito no mercado paralelo. Narrou ter procurado os apelados para que lhe transferissem o crédito dos precatórios, mas que não obteve sucesso, então decidiu pesquisar a situação do crédito e verificou que este correspondia a apenas R$ 15.657,90 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), o que motivou o ajuizamento de notificação judicial e posterior execução contratual. Alegou que se as partes tivessem agido com a verdade e confessado que não possuíam R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em precatórios, não teria assinado o contrato, razão pela qual teve sua vontade viciada. Defendeu a validade da execução e refutou a alegação de litigância de má-fé. Pediu a rejeição dos pedidos dos apelados. A réplica foi apresentada (id 32495292). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença (id 32495298) acolheu parcialmente os pedidos, pois considerou que a dívida havia sido cobrada antecipadamente, do que deriva a sua nulidade (art. 803, inc. III, do Código de Processo Civil) por ausência de exigibilidade do título executivo (arts. 783 e 786 do Código de Processo Civil). Rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé e extinguiu o feito executivo. Foram opostos embargos de declaração (id 32495304) e acolhidos (id 32495306) para determinar o levantamento da penhora nos autos principais. O apelante argumenta em suas razões (id 32495461) que teve sua vontade viciada ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda, pois acreditou que os apelados possuíam um precatório no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data da celebração do contrato, quando na verdade este perfazia apenas R$ 15.657,90 (quinze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos). Afirma que os apelados agiram com torpeza e se recusaram a cumprir a vontade real do apelante, de forma a incidir na espécie o vício do erro (art. 144 do Código Civil). Pediu a reforma da sentença para que a execução prossiga, bem como seja invertido o ônus da sucumbência. Preparo recolhido (id 32495462). Contrarrazões apresentadas (id 32495467). Os apelados defendem que o contrato é claro ao asseverar que parte do valor da negociação está atrelada à data do recebimento dos precatórios, de forma que a execução seria nula, pois instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, conforme art. 803, inc. III, do Código de Processo Civil. Pedem a nulidade da execução e a condenação do apelante por litigância de má-fé. Intimem-se os apelados para se manifestarem no prazo de dez (10) dias quanto ao cabimento do pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator